Tribunal: STF
Processo: ARE 1033365
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – VAGAS – NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO. O candidato aprovado terá direito subjetivo à nomeação, tendo em vista as vagas abertas durante o período de validade do certame, quando a atuação do Poder Público demonstrar a necessidade de contratação, considerado o cargo em questão. Precedente: recurso extraordinário nº 837.311/PI, relatado, no Pleno, sob a sistemática da repercussão geral, pelo ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de abril de 2016.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.